Tribunal: STF
Processo: ARE 1553364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo IBDI - Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO COLETIVO. OMISSÕES. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANOS MATERIAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE A TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 1- Ação Coletiva Indenizatória e Antitrust. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido seria nulo por apresentar omissões e ausência de fundamentação; b) estariam caracterizados danos materiais e morais individuais; c) estaria caracterizada litigância de má-fé por parte da recorrida; e d) caracteriza dano moral coletivo a inserção, nos aparelhos celulares denominados de “Iphone 6”, de “bloqueio tecnológico” no sistema operacional que inutiliza por completo o produto, inclusive com a perda de todos os dados nele contidos, na hipótese em que os consumidores realizaram reparos fora da rede credenciada pela fabricante. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não ocorreu, na hipótese, ofensa ao art. 489 do CPC, notadamente porque o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde da demanda. 5- No que diz respeito à tese relativa à caracterização de danos morais individuais, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento. 6- Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de que a parte recorrente careceria de interesse de agir quanto ao pleito relativo aos danos materiais individuais, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 7- A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal estadual no que diz respeito à não caracterização da litigância de má-fé demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 8- O dano moral coletivo, por decorrer de injusta e intolerável lesão à esfera extrapatrimonial de toda comunidade, violando seu patrimônio imaterial e valorativo, isto é, ofendendo valores e interesses coletivos fundamentais, não se origina de violação de interesses ou direitos individuais homogêneos – que são apenas acidentalmente coletivos –, encontrando-se, em virtude de sua própria natureza jurídica, intimamente relacionado aos direitos difusos e coletivos. 9- Na hipótese dos autos, do exame da causa de pedir e do arcabouço fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, não é possível afirmar que houve ofensa a direitos difusos ou coletivos, sendo certo que a demanda em testilha visa a tutela de direitos individuais homogêneos, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral coletivo na espécie. 10- O não reconhecimento da caracterização do dano moral coletivo não retira a gravidade do evento ora examinado, tampouco isenta a parte recorrida de eventual responsabilidade por ofensa a direitos individuais homogêneos dos consumidores. 11- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.” (Recurso Especial nº 1.968.281 - DF, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, II e III, 5º, XXXII e LIV, 93, IX, e 170, IV e V, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De imediato, registro ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se, nesse próprio acórdão, desenhar-se, originariamente, a questão de direito constitucional.



    Analisados os autos, verifica-se que a matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária se deu, de forma inicial, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo o IBDI interposto recursos especial (e-doc. 26) e extraordinário (e-doc. 27) em face do acórdão prolatado na instância ordinária.



    Inconformado com a decisão do STJ, o IBDI interpôs, então, um segundo recurso extraordinário (e-doc. 168), no qual discute, todavia, a mesma questão de direito constitucional inaugurada no Tribunal de origem. Assim, inexistindo questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância, é inviável o presente apelo extremo. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução “incidenter tantum” da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.” (ARE 1249847 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18-05-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 832.659- AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.5.2011). 'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. RE contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso especial. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 730.135/AM-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



    Cito ainda os seguintes precedentes deste Tribunal: AI-AgR 714.886, Primeira Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.3.09; RE-AgR 557.872, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6.11.09; AI-AgR 666.003, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 19.12.07; AI-AgR 149.518, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 11.2.94.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente